Tribunal: TJBA
Processo: 8023714-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023714-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PROQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO MANICA RIZZI CATTANI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento da Execução Fiscal nº 0100604-05.2010.8.05.0001 até o julgamento final da Ação Anulatória nº 0031031-74.2010.8.05.0001, em que se discute a validade do crédito tributário objeto da cobrança.

II.
Questão em discussão

2. É cabível a manutenção da suspensão da execução fiscal em razão da pendência de julgamento definitivo da ação anulatória, ainda sem trânsito em julgado, diante da existência de recurso excepcional em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3. Embora o Tribunal de Justiça da Bahia tenha reformado a sentença de primeiro grau para validar o lançamento tributário e afastar a boa-fé da empresa, o processo cognitivo
ainda não transitou em julgado
.

4. Constatou-se que o Estado da Bahia interpôs
Recurso Especial
visando reformar o acórdão na parte que reconheceu a decadência parcial de créditos anteriores a julho de 2000, sob a tese de ocorrência de dolo e fraude.

5. A pendência de recurso excepcional que discute a própria
composição e extensão do crédito tributário
evidencia que o título executivo ainda é objeto de debate jurídico em instância superior.

6. A manutenção do sobrestamento é medida de prudência e segurança jurídica para
evitar atos expropriatórios
baseados em débito que ainda pode sofrer alteração quantitativa

IV. D
ispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento conhecido e não provido
, mantendo-se a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Tese de julgamento
: “Permanece a necessidade de sobrestamento da execução fiscal, com base na prejudicialidade externa (art. 313, V, ‘a’, do CPC), enquanto pendente de julgamento definitivo recurso em ação anulatória que discuta a exigibilidade ou a extensão do crédito tributário objeto da cobrança, visando evitar decisões conflitantes e atos de constrição indevidos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.614.312/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.12.2016, DJe 07.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8023714-61.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Agravante
ESTADO DA BAHIA

e como
Agravado
PROQUIMICA LABORATORIOS LTDA.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora